Tribunal: TJMT
Processo: 1047966-19.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1047966-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONNARDO DIORGIO SARDINHA DIAS - CPF: 879.503.321-15 (RECORRENTE), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA registrado(a) civilmente como MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), SPECIALIZED BRASIL COMERCIO DE BICICLETAS LTDA - CNPJ: 11.838.642/0001-80 (RECORRIDO), CAIO FAVA FOCACCIA - CPF: 339.380.118-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1047966-19.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1047966-19.2024.8.11.0001

Recorrente:
Leonnardo Diorgio Sardinha Dias

Recorrida:
Specialized Brasil Comércio de Bicicletas Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA DE BICICLETA PELA INTERNET - ATRASO NA ENTREGA DE NOVE DIAS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O atraso na entrega de produto, cuja entrega foi realizada dentro de prazo razoável, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a existência de três elementos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar. Portanto, a improcedência dos pleitos do recorrente é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1047966-19.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1047966-19.2024.8.11.0001

Recorrente:
Leonnardo Diorgio Sardinha Dias

Recorrida:
Specialized Brasil Comércio de Bicicletas Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Leonnardo Diorgio Sardinha Dias

Ação:
de Indenizatória por Danos Morais e Materiais em Decorrência do Atraso na Entrega de Obra.

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 256767170)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 256767171): defende a reforma da sentença, a fim que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano morais.

Contrarrazões
(Id. 242621164)
:
pugna pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1047966-19.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1047966-19.2024.8.11.0001

Recorrente:
Leonnardo Diorgio Sardinha Dias

Recorrida:
Specialized Brasil Comércio de Bicicletas Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa dos fatos o autor alega que é atleta profissional de ciclismo e visando participar de uma competição denominada “Sertão Diamante 2024”, em 25/06/2024 adquiriu via site da empresa recorrida uma bicicleta modelo “Epix Expert, Satin Carbon – Metallic White Silver, tamanho L”, pelo preço de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), com
previsão de entrega em 10/07/2024
.

Todavia, o produto adquirido somente foi entregue em 19/07/2024 com nove dias de atraso, fato que afirma ter lhe causado prejuízos de ordem moral.

A empresa recorrida alega que não houve de sua parte falha na prestação de serviço, visto que quatro dias após a compra, enviou a bicicleta a transportadora, contudo, por motivos completamente alheios a sua vontade houve o atraso na entrega do produto, que foi entregue ainda a tempo do autor realizar sua competição, tratando-se do presente caso de mero aborrecimento.

No caso dos autos, verifica-se que o atraso foi de 09 (dias) dias, estando dentro do prazo razoável, assim como não houve demonstração de prejuízo por parte do autor que bicicleta chegou a tempo de participar na maratona qual estava escrito.

Conforme se extrai do site da competição em:

https://www.sertaodiamante.com.br/resultados

https://drive.google.com/file/d/1FLj3LLqLpGpIMvsSmoP0GCQN-HgVhlst/view

Ademais, destaco que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a reparação.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

A propósito este é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DEMORA NA ENTREGA DE PRODUTO – PRAZO QUE NÃO EXTRAPOLOU O LIMITE DO RAZOÁVEL
– RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 2. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral
. 3. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1007820-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - NÃO CONHECIDO - COMPRA DE MERCADORIA -
PRODUTO
NÃO ENTREGUE - RECUSA DO VALE COMPRA -
DEMORA DA ENTREGA - FALHA NO SERVIÇO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE - MERO DISSABOR
- HONORÁRIO PERCENTUAL MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para que se configure o dano moral é necessária ofensa concreta e direta a direito da personalidade, como a imagem, intimidade, vida privada, bom nome e sossego, não havendo sua ocorrência, em regra, como consequência de inadimplemento contratual
.
Os honorários de sucumbência devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, observado os critérios estabelecidos no artigo 85, §2, do CPC. (N.U 1003111-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024)

Portanto, a improcedência dos pleitos do recorrente é medida que se impõe, tendo em vista ser incabível a condenação da empresa recorrida à indenização por danos morais, por ausência dos elementos configuradores, assim como não restou comprovada a falha na prestação de serviço.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 20/02/2025